Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
1. Aos contratos de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, logo as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a segurada, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
2. A operadora de plano de saúde que rescinde unilateralmente contrato de plano de saúde em grupo deve oferecer a migração para plano individual em condições semelhantes, o que não ocorreu na hipótese em exame, em que os termos do novo plano são desvantajosos ao consumidor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.